Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707702-66.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DISTRITO FEDERAL (réu) contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de ação de obrigação de não fazer (Processo no 0707702-66.2019.8.07.0018) ajuizada pelo SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL – SINPOL (autor), julgou procedente o pedido e condenou o réu em obrigação de não fazer, consistente na abstenção de indicar Agentes de Polícia Civil para realizar a escolta de presos ou menores apreendidos através de escala, estabelecendo que, em caso de descumprimento da obrigação, deverá incidir multa diária. O réu, isento de custas, foi condenado a ressarcir as despesas processuais adiantadas, bem como a arcar com o pagamento de honorários advocatícios fixados em R$5.000,00, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil (ID 15031126). O apelante requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes (ID 15031127). Em contrarrazões (ID 15031134), o apelado defende que o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, haja vista a procedência dos seus pedidos e da condenação do Distrito Federal em obrigação de não fazer. Assevera, inclusive, que o apelante foi condenado ao pagamento de multa diária pelo descumprimento da decisão. Colaciona aos autos documentos comprobatórios da continua designação de agentes de polícia civil para a realização de escolta hospitalar de menor apreendido. Pugna, assim, pelo recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 497 c/c o artigo 1.012, §1o, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Relatados, decido. Sem razão o apelado. O pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo autor foi indeferido pelo Juízo a quo (ID 15029500) e, não obstante os pedidos autorais terem sido julgados procedentes, condenando o Distrito Federal na obrigação de não fazer, restou consignado na parte dispositiva da sentença que o descumprimento da obrigação ensejará a cominação de multa a ser fixada por aquele Juízo (ID 15031125). Veja-se: III – DISPOSITIVO À vista do exposto, JULGO O PEDIDO PROCEDENTE para CONDENAR o réu em obrigação de não fazer consistente na abstenção de indicar Agentes de Polícia Civil para realizar a escolta de presos ou menores apreendidos através de escala. O descumprimento da obrigação de não fazer ensejará a cominação de multa diária a ser fixada por este Juízo. Resolvo o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. O réu é isento de custas, no entanto, CONDENO-O a ressarcir as despesas processuais adiantes, bem como ao pagamento de honorários de advogado que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com fundamento no art. 85, § 8o do CPC. Irresignado com a sentença, o Distrito Federal interpôs recurso de apelação, que conforme previsão do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, em regra deve ser recebido no duplo efeito. O apelado, no entanto, requer que o recurso seja recebido somente em seu efeito devolutivo. Contudo, a hipótese vertente não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no artigo acima citado. Com efeito, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido pelo Juízo a quo e a r. sentença vergastada também não promoveu essa antecipação. Dessa maneira, não se aplica à hipótese dos autos a exceção do artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve confirmação ou concessão de tutela provisória, de sorte que se mostra incabível o recebimento ope legis do recurso somente no efeito devolutivo. Sendo, portanto, o recurso recebido no seu duplo efeito, a r. sentença não possui efetividade imediata e, com isso, não é possível determinar que o Distrito Federal observe seus preceitos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de recebimento do recurso somente no efeito devolutivo e de intimação do Distrito Federal para cumprimento imediato da decisão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 30 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator